Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitando embargos e constituindo título executivo judicial para cobrança de dívida decorrente de operação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, a suficiência da prova escrita para a ação monitória e a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.
4. A produção de prova pericial contábil é dispensável quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos juntados permitem a análise da relação obrigacional e dos encargos aplicados.
5. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor atrai a incidência do CDC, mas a inversão do ônus da prova depende da demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.
6. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não precisa ser robusta ou indene de dúvidas, bastando ser idônea para formar a convicção do magistrado sobre a probabilidade do direito, mesmo que unilateral. Extratos bancários e planilhas de débito são suficientes para embasar a ação monitória.
7. Alegações genéricas de abusividade de juros, sem indicação dos valores que se entendem corretos, não atendem ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC, inviabilizando a revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, § 2o, 355, inc. I, 370, 371, 700. CDC, art. 2o, § 2o, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703206-06.2019.8.07.0014, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 04.02.2022. TJDFT, APC no 0706940-33.2021.8.07.0001, Rel(a). Angelo Passareli, 5a Turma Cível, p. 10.05.2022. TJDFT, APC no 0700376-67.2023.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 04.02.2025.